Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0748312-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA MACIEL DA SILVA AGRAVADO: CLEOBA FERNANDES DE FREITAS, SETENTRIONAL ADMINISTRADORA DE RECEBIVEIS LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de novo leilão do imóvel, com redução do preço mínimo para 50% da avaliação. A agravante alega, em síntese, que é considerado vil apenas o preço inferior a 50% do valor da avaliação. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja determinada a realização de nova hasta pública do bem em questão, com autorização para venda a 50% do preço de avaliação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Estabelece o art. 891, parágrafo único, do CPC/2015: “Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.” No caso, considerando que na decisão de ID 68724112 foi fixado preço mínimo pelo MM. Juiz (70% do valor da avaliação), não se aplica o disposto na parte final do parágrafo único do art. 891 do CPC/2015. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator